Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-41.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO DE IMÓVEL EM FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES - MEDIDA LIMINAR – Pretensão inicial dos autores, na qualidade de ocupantes de imóvel localizado em faixa de domínio de rodovia, voltada a repelir suposta turbação provocada pela concessionária-ré – Improcedência – Pretensão de nulidade ou de reforma – Preliminar de cerceamento do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO DE IMÓVEL EM FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES - MEDIDA LIMINAR – Pretensão inicial dos autores, na qualidade de ocupantes de imóvel localizado em faixa de domínio de rodovia, voltada a repelir suposta turbação provocada pela concessionária-ré – Improcedência – Pretensão de nulidade ou de reforma – Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida – Insuficiência de instrução do feito – Acervo fático-probatório coligido aos autos que não permite afirmar, de maneira inconteste, quanto à natureza do bem imóvel, se público ou particular - Ferramenta do julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC/15) inaplicável à hipótese sub examine, frente à subsistência de controvérsia fática sobre a matéria discutida – Imprescindibilidade de dilação probatória, a fim de que os requerentes tenham a chance de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consoante inteligência do art. 373, I, do CPC/15 – Error in procedendo – Sentença anulada – Recurso dos autores provido.